Tribunal: TJDFT
Processo: 0711579-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. PROVAS DOCUMENTAIS CONFLITANTES. APROFUNDAMENTO COGNITIVO. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. A questão preliminar suscitada em contrarrazões, atinente a ilegitimidade passiva, não foi objeto de análise em primeiro grau de jurisdição, de maneira que fazê-lo no presente momento processual, diretamente neste órgão fracionário, caracterizaria inevitável supressão de instância.
2. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso dos autos, tanto os documentos apresentados pela recorrente como aqueles trazidos pela recorrida possuem versões conflitantes sobre os fatos, todos eles envolvendo a participação da empresa prestadora do serviço, que sequer figura do polo passivo do processo.
4. Não sendo possível aferir com maior grau de certeza a veracidade das informações controvertidas, não há como ser deferida a tutela de urgência vindicada, uma vez que o requisito da probabilidade do direito não se faz evidente.
5. Ao revés, caso a versão dos fatos defendida pela operadora de saúde se revele verdadeira, ao final da indispensável instrução probatória, seria necessário, em tese, averiguar até mesmo a existência de interesse processual no ajuizamento da demanda.
6. Recurso conhecido e improvido.